Tribunal: TJES
Processo: 5022311-91.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Parcial; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022311-91.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVO BARBOSA JUNIOR

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM O TRABALHO. LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação acidentária, a qual objetiva a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária ou, sucessivamente, o restabelecimento de auxílio-doença acidentário decorrente de patologias psiquiátricas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de nova prova pericial e oral configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais, notadamente o nexo de causalidade com o ambiente laboral, para a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado figura como destinatário das provas e detém a prerrogativa legal de indeferir a produção daquelas que considerar protelatórias ou inúteis, o que impõe a rejeição da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A prova pericial produzida nos autos cumpriu o objetivo proposto e elucidou as questões relevantes ao deslinde do processo de forma técnica e fundamentada, afastando a necessidade de novo laudo pericial.

A concessão de qualquer benefício previdenciário de natureza acidentária exige a comprovação conjunta da ocorrência de acidente de trabalho, do nexo causal entre a moléstia e a atividade laboral, e da redução ou perda da capacidade para o labor.

O laudo pericial oficial atestou a incapacidade laborativa total e temporária, porém consignou de modo expresso a inexistência de nexo causal entre a doença psiquiátrica e o trabalho exercido, corroborando o relato do próprio recorrente acerca da ausência de pressões no ambiente corporativo.

O juízo exerceu livre convencimento motivado e conferiu maior credibilidade ao laudo elaborado sob o crivo do contraditório por perito imparcial, em detrimento de documentação particular.

A constatação de inexistência de nexo de causalidade impede a concessão do benefício previdenciário vindicado e atrai a improcedência do pedido no âmbito da Justiça Estadual, que carece de competência para apreciar pleitos previdenciários de natureza estritamente comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de nova prova pericial não configura cerceamento de defesa na hipótese em que o laudo judicial apresentar conclusão técnica apta a formar o convencimento do magistrado.

A concessão de benefício previdenciário acidentário condiciona-se à comprovação robusta do nexo de causalidade entre a moléstia incapacitante e a atividade laborativa.

A ausência de nexo causal afasta a competência da Justiça Estadual Especializada para o processamento e julgamento de pleitos relativos a benefícios de natureza não acidentária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370. Lei 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1643493/AM, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.09.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.464.187/SP, rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 14.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 028180008758, rel. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 28.01.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5022311-91.2021.8.08.0024

APELANTE: IVO BARBOSA JUNIOR

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
IVO BARBOSA JUNIOR
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, nos autos da Ação Acidentária, ajuizada pelo recorrente contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, o recorrente aduz a ocorrência de nulidade processual por cerceamento de defesa ante o indeferimento de nova prova pericial, argumentando que a avaliação oficial se mostra contraditória.

Dessa forma, passo a analisar a questão preliminar suscitada.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Arguiu o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa uma vez que foi indeferido o pedido de nova prova pericial e de realização de prova oral.

Não merece prosperar a alegação, eis que o magistrado é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir a produção de provas protelatórias, afastando as diligências que entender inúteis, sem que com isso incorra em cerceamento de defesa.

Sobre a hipótese, colaciono o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"[...] sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento[...]" (RESP 1643493/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 14/10/2020).

Assim, no caso dos autos, a prova pericial produzida cumpre satisfatoriamente o objetivo proposto – elucidando as questões relevantes ao deslinde do processo e apresentando conclusão técnica e fundamentada, de mmodo que inexiste necessidade de novo laudo pericial.

Nesse sentido: TJES, Classe: Apelação Cível, 028180008758, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020.

Portanto, sem maiores delongas,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

No mérito, defende a existência de nexo de causalidade ou concausa entre suas patologias psiquiátricas incapacitantes e a submissão a ambiente laboral isolado, com jornadas noturnas exaustivas. Sustenta o seu estado de incapacidade total e permanente para a profissão de origem, vindicando o reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez acidentária desde a rescisão contratual ou, em pleito sucessivo, ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença e conceder a aposentadoria por invalidez acidentária retroativa à dispensa, ou sucessivamente o auxílio-doença acidentário.

Muito bem.

Cinge-se a controvérsia acerca do cumprimento dos requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez acidentária, ou subsidiariamente, do auxílio-acidente ao apelante, em razão de suposta redução total de sua capacidade laboral.

Analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a r. sentença apelada

Inicialmente, a Lei nº 8.213/91 instituiu três instrumentos distintos para a tutela da incapacidade laboral dos seus segurados: (i) o auxílio-doença, de caráter transitório e destinado à salvaguarda das hipóteses de incapacidade para as atividades habituais do segurado por prazo superior a 15 (quinze) dias (art. 59); (ii) a aposentadoria por invalidez, destinada aos trabalhadores inaptos e insuscetíveis de reabilitação para o exercício de atividade laboral (art. 42); (iii) e o auxílio-acidente, destinado a indenizar o segurado que sofreu lesões ensejadoras de redução da sua capacidade laboral da atividade outrora exercida (art. 86)

Importa consignar que a concessão de qualquer benefício acidentário requer a comprovação de três requisitos básicos, quais sejam: a prova do acidente de trabalho, o nexo causal entre a doença e o trabalho, além da existência de sequela redutora da capacidade laboral (auxílio-acidente) ou incapacidade total e permanente (aposentadoria por invalidez acidentária).

Para percepção do
auxílio-doença acidentário
, necessita o segurado comprovar, em perícia médica, estar incapaz para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, em decorrência de doença ocupacional ou acidente de trabalho.

Nos termos do art. 59 da Lei no 8.213/91,
“o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”
.

Especificamente em relação à
aposentadoria por invalidez
, o art. 42 da Lei nº 8.213/91 dispõe que “será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

Como requisito para sua concessão, portanto, deve o autor estar incapacitado ou insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência.

Fixado isso, no caso em exame, exatamente como consignado na sentença, não restou comprovado que as sequelas apresentadas pela apelante foram decorrentes de acidente de trabalho.

Isso porque o laudo pericial acostado no id. 18712680 concluiu que o apelante apresenta incapacidade laborativa total e temporária para exercer suas atividades, sugerindo o afastamento por 3 meses. Além disso, o perito também afirmou a inexistência de nexo causal entre a doença e o trabalho, tendo em vista que o próprio recorrente afirmou que não sofria pressões da empresa e que atuava com mais funcionários.

Sendo assim, o perito do juízo foi claro e expresso ao consignar que as moléstias incapacitantes que acometem o autor não decorrem de acidente de trabalho.

Nesse contexto, vale reiterar que o juiz, como destinatário final da prova, exerceu seu livre convencimento motivado e ponderou os elementos apresentados, podendo atribuir maior credibilidade ao laudo pericial elaborado sob o crivo do contraditório e por perito imparcial, em detrimento de laudo elaborado por médico particular vinculado a uma das partes.

Portanto, não faz jus o recorrente à concessão de benefício previdenciário acidentário, sendo que mesmo comprovada incapacidade laboral total e temporária, falece à Justiça Estadual Especializada a competência para apreciar o pleito dos benefícios que não tenham natureza acidentária.

No mesmo sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNGIBILIDADE NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO
. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia não foi examinada à luz da aplicação do princípio da fungibilidade na concessão de benefício previdenciário, não estando configurado, portanto, o prequestionamento da matéria.

2.
Constatada a inexistência de relação entre a doença incapacitante e a atividade laborativa, de rigor a conclusão pela improcedência do pedido de natureza acidentária no âmbito da competência da Justiça Estadual.

3. A inversão do decidido quanto a não comprovação do nexo causal entre a moléstia incapacitante e a atividade exercida para fins de concessão de auxílio acidente esbarra no óbice contido no enunciado nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.464.187/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024.)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.